Tribunal: TJMT
Processo: 0009632-22.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009632-22.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CUYAVERA TURISMO FLUVIAL LTDA - CNPJ: 08.945.668/0001-13 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). FATOS GERADORES DE 2007. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONSTITUCIONAL À ÉPOCA. EC 87/2015 E TEMA 1.093/STF (RE 1.287.019/DF). INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO A FATOS ANTERIORES À EC 87/2015. INCONSTITUCIONALIDADE DO § 6o DO ART. 25 DA LEI ESTADUAL 7.098/1998 (ADI 4.623/STF) COM EFEITOS EX TUNC. NULIDADE DA CDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo ente fazendário estadual contra sentença da Vara Especializada de Execução Fiscal que reconhece a nulidade da CDA n. 20142525 e extingue a execução fiscal, sem resolução do mérito, relativa à cobrança de ICMS-DIFAL sobre aquisições interestaduais para ativo permanente, com fatos geradores em setembro, novembro e dezembro de 2007 e constituição do crédito em 2012, no valor originário de R$ 40.349,66.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a modulação de efeitos do Tema 1.093/STF (RE 1.287.019/DF) convalida cobranças de DIFAL anteriores à EC 87/2015; (
ii
) estabelecer se a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei 7.098/1998 (ADI 4.623/STF) torna inexigível o crédito e autoriza a nulidade da CDA; (
iii
) determinar se a irretroatividade tributária impede aplicar a EC 87/2015 ou legislação posterior a fatos de 2007; (
iv
) verificar a higidez formal da CDA à luz da ausência de suporte constitucional e legal específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança de DIFAL pressupõe, segundo o STF no Tema 1.093 (RE 1.287.019/DF), a existência de previsão constitucional (introduzida apenas pela EC 87/2015) e de lei complementar de normas gerais, inexistentes ao tempo dos fatos geradores de 2007.

4. A modulação do Tema 1.093/STF tem escopo delimitado às cobranças fundadas na EC 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015; não alcança exações promovidas antes da própria previsão constitucional do tributo.

5. Inviável convalidar exigência pretérita sem amparo constitucional originário, sob pena de violar a estrita legalidade tributária (CF, art. 150, I) e o princípio da reserva de lei complementar então inexistente.

6. A irretroatividade tributária (CTN, art. 106) impede atribuir efeitos à EC 87/2015 e à superveniente LC 190/2022 sobre fatos geradores pretéritos.

7. O STF declarou a inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei 7.098/1998 (ADI 4.623), com rejeição de embargos declaratórios e sem modulação, impondo efeito
ex

tunc
, o que fulmina a exigibilidade dos créditos lastreados nesse dispositivo.

8. A nulidade da CDA se impõe por vício insanável do título, ante a ausência de fundamento constitucional e legal válido à época, nos termos do art. 803, I, do CPC, do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/1980, cabível o reconhecimento de ofício por se tratar de matéria de ordem pública (Lei 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único).

9. A LC estadual 631/2019, art. 3o, ao prever remissão e anistia de créditos decorrentes de atos editados em desacordo com a CF, corrobora o reconhecimento objetivo da invalidade de cobranças desamparadas constitucionalmente.

10. A jurisprudência reitera a inconstitucionalidade do Convênio ICMS 93/2015 antes da LC 190/2022 e a impossibilidade de exigir DIFAL em período anterior à EC 87/2015 (STF, ADI 4.623; ADI 5.469; RE 1.287.019/DF – Tema 1.093; TJMT, N.U 1011510-49.2019.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041; TJMT, N.U 1007482-17.2016.8.11.0041).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A modulação do Tema 1.093/STF não convalida cobrança de ICMS-DIFAL referente a fatos geradores anteriores à EC 87/2015. 2. A declaração de inconstitucionalidade do § 6o do art. 25 da Lei 7.098/1998 (ADI 4.623/STF), com efeitos
ex

tunc
, torna inexigível o crédito e autoriza a nulidade da CDA. 3. A exigência de DIFAL por fatos de 2007 viola a legalidade (CF, art. 150, I) e a irretroatividade tributária (CTN, art. 106), sendo nula a cobrança. 4. A CDA lastreada em norma inconstitucional e sem suporte constitucional à época é nula por vício insanável (CTN, art. 202; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 5o; CPC, art. 803, I).

___________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, I; art. 155, § 2o, I, VII e VIII. CTN,
arts
. 106 e 202. CPC, art. 803, I, e art. 485, IV. Lei no 6.830/1980, art. 3o, parágrafo único, e art. 2o, § 5o. Lei estadual no 7.098/1998, art. 25, § 6o. EC 87/2015. LC 190/2022. LC estadual 631/2019, art. 3o. Convênio ICMS 93/2015.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da repercussão geral); STF, ADI 4.623, Embargos de Declaração rejeitados (Sessão Virtual de 2.10.2020 a 9.10.2020); STF, ADI 5.469; TJMT, N.U 1011510-49.2019.8.11.0000 (j. 09/08/2021, DJE 16/08/2021); TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041 (julgado em 2024); TJMT, N.U 1007482-17.2016.8.11.0041 (j. 18/03/2025, DJE 18/03/2025).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
Recurso
de Apelação Cível
,

interposto
p
elo
Estado de Mato Grosso
,
contra a sentença pro
latada
pelo Juízo da
Vara Especializada d
e Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos da
Execução Fiscal
,
ajuizada

em desfavor da pessoa jurídica
Cuyavera
Turismo Fluvial LTDA
,
reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20142525, e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese,
que
a cobrança do ICMS
D
ifal
encontra respaldo em normas vigentes à época dos fatos e em jurisprudência vinculante.

Defende que a exigibilidade do DIFAL foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF)
no julgamento do RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), ocasião em que a Corte firmou a tese de que esta cobrança, prevista no art. 155, §

2o, incisos VII e VIII, da Constituição Federal, somente poderia ser exigida validamente após a edição de lei complementar regulamentadora.

Ressalta que o próprio STF modulou os efeitos da decisão para preservar a validade das cobranças realizadas em exercícios anteriores, desde que fundadas em legislação estadual vigente e lançadas regularmente, como na hipótese dos autos.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Sem contrarrazões, tendo em vista a ausência de
angularização
processual na origem.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
insurge
-se contra a sentença que

reconheceu a nulidade da Certidão de Dívida Ativa n. 20142525, e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Extrai-se dos autos que o presente feito executivo foi
proposto
em desfavor da pessoa jur
ídica
Cu
yavera
Turismo Fluvial LTDA, em razão
de débitos não pagos pel
a
contribuinte, a título de ICMS Diferencial de Alíquota, com valor, à
época
do ajuizamento da demanda, de R$ 40.349,66 (quarenta mil, trezentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos).

Após regular instrução processual, o Juízo de origem
prolatou sentença
terminativa
nos seguintes termos:

“
Trata-se Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública Estadual visando à cobrança de Certidão de Dívida Ativa fundada na Falta de Recolhimento do ICMS Diferencial de Alíquota.

Ressalto que conforme entendimento esposado pelo nosso E. Tribunal de Justiça, os tributos inconstitucionais são passíveis de reconhecimento de ofício, por ser matéria de ordem pública (in N.U. 1011510-49.2019.8.11.0000, CÃMARA ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLIVO, RELATOR JUIZ MÁRCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2021. Publicado no DJE de 16/08/2021).

Ressai dos autos que o objeto da cobrança do crédito tributário em voga tem origem na falta de recolhimento de ICMS-DIFAL quando da aquisição de bens de outra unidade da federação para compor seu ativo permanente.

Registro que tal infração tem disposição no retro citado §6o, do art. 25, da Lei 7.098/98, o qual foi objeto de Ação Direta de Inconstitucionalidade sob o no 4623 junto ao Supremo Tribunal Federal, que reconheceu e declarou a inconstitucionalidade da referida disposição legal, uma vez que se confere desvantagem econômica às operações interestaduais realizadas pelos contribuintes do ICMS sediados em Mato Grosso ou que tenham como Estado de destino esta unidade da Federação, sendo que o Supremo Tribunal nega validade constitucional à retaliação tributária como meio de combate a benefício fiscal unilateral concedido por Estado-membro da Federação em descompasso com a al. g do inc. XII do § 2o do art. 155 da Constituição da República.

Ou seja, impossibilitar o crédito do valor referente à parcela resultante da aplicação do diferencial de alíquota, pelo § 6o do art. 25 da Lei mato-grossense n. 7.098/1998, promove a desfiguração da incidência real sobre o valor agregado em cada operação, o que conduz à eliminação do princípio da não cumulatividade, previsto no inc. I do § 2o do art. 155 da Constituição da República, o que se revela constitucionalmente inaceitável.

Nesse sentido, vejamos o disposto na ADI no 4623, in
verbis
:

Somado a isso, em sede de Embargos de Declaração na ADI 4623, em que buscou a modulação dos efeitos, o Estado de Mato Grosso não obteve sucesso,
se não
vejamos:

“Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Relatora. Sessão Virtual de 2.10.2020 a 9.10.2020. Brasília, 13 de outubro de 2020. Ministra CÁRMEN LÚCIA Relatora”

Por consequência aplica-se a regra geral, qual seja, a incidência do efeito
ex

tunc
.

Com efeito, diante do reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade do §6o, do art. 25, da Lei 7.098/98, demonstrada está à inexigibilidade do
credito
tributário cobrado na CDA objeto da lide.

Portanto, demonstrada está à ilegalidade de todos os créditos tributários cobrado na CDA objeto da lide.

Diante do exposto, declaro nula a Certidão de Dívida Ativa e por consequência esta execução fiscal nos termos do artigo 803, I do
CPC[
1]. Por corolário natural, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO na forma do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, e determino o cancelamento da CDA 20112078.

Isento de custas, nos termos do artigo no 39[2] da Lei no 6830/80.

Sem condenação em verba honorária diante da inexistência do contraditório.

[
..
.]
” (id.
318267857
).

Do
ato sentencial
,
o
Estado de Mato Grosso
aviou o presente
Rec
urso de Apelação Cível, que se passa à análise.

A controvérsia instaurada quanto à exigibilidade do ICMS – Diferencial de Alíquota (DIFAL) impõe a análise cuidadosa da moldura fático-jurídica em que se insere a pretensão executiva do ente estatal, sobretudo no que concerne à temporalidade dos fatos geradores e à existência de suporte constitucional e legal válido à época da constituição do crédito tributário.

Os fatos geradores que deram origem ao crédito tributário, ora executado, ocorreram em setembro, novembro e dezembro de 2007 (id. 318266947 - Pág. 3), enquanto a Emenda Constitucional 87/2015, que introduziu a previsão constitucional para a cobrança do DIFAL, somente foi promulgada em abril de 2015.

Essa circunstância temporal é determinante para a correta aplicação dos institutos jurídicos pertinentes ao caso.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 1.287.019/DF (Tema 1093 da repercussão geral), fixou a tese de que “a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional n. 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”.

Na mesma oportunidade, a Corte Suprema modulou os efeitos da decisão, para que tivesse eficácia a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ressalvando as ações judiciais em curso.

Entretanto, a modulação de efeitos estabelecida pelo STF possui escopo específico e delimitado, aplicando-se exclusivamente às cobranças do DIFAL realizadas com fundamento na Emenda Constitucional 87/2015 e no Convênio ICMS 93/2015.

A decisão paradigma não possui alcance para validar cobranças realizadas antes mesmo da existência da previsão constitucional que fundamenta o tributo em questão.

No caso dos autos, os fatos geradores ocorreram em 200
7
, e a CDA foi constituída em 201
2
, época em que inexistia qualquer previsão constitucional para a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS.

A Constituição Federal, em sua redação originária, não contemplava tal possibilidade, que somente foi introduzida pela Emenda Constitucional 87/2015.

Dessa forma, a cobrança realizada pelo Estado de Mato Grosso fundamentou-se em interpretação extensiva e analógica da legislação tributária, em flagrante violação ao princípio da estrita legalidade previsto no artigo 150, inciso I, da Constituição Federal.

O reconhecimento da ilegalidade desses créditos tributários encontra respaldo no próprio Estado de Mato Grosso, que editou a Lei Complementar Estadual n. 631/2019, estabelecendo em seu artigo 3o a remissão e anistia dos “créditos tributários, constituídos ou não, decorrentes da fruição de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros-fiscais, instituídos pelo Estado de Mato Grosso, exclusivamente em decorrência de o ato normativo ter sido editado em desacordo com o disposto na alínea ‘g’ do inciso XII do § 2o do artigo 155 da Constituição Federal”.

A edição dessa lei complementar representa verdadeira confissão do ente federativo quanto à ilegalidade das cobranças realizadas sem a devida base constitucional. O reconhecimento legislativo da invalidade dos créditos tributários constitui elemento objetivo que reforça a impossibilidade de aplicação da modulação de efeitos aos casos como o presente, onde o vício é de natureza originária e absoluta.

Não se pode perder de vista que a natureza jurídica dos vícios identificados nos créditos tributários em execução é substancialmente diversa daquela que foi objeto da modulação no Tema 1093.

Enquanto no paradigma do STF tratava-se de inconstitucionalidade relativa decorrente da ausência de lei complementar para disciplinar tributo previsto constitucionalmente, no presente caso, verifica-se nulidade absoluta em razão da total ausência de previsão constitucional à época dos fatos geradores.

A distinção entre essas duas situações é fundamental para a correta aplicação dos institutos jurídicos.

A modulação de efeitos tem por finalidade conferir segurança jurídica às relações consolidadas com base em norma constitucional existente, ainda que posteriormente reconhecida como dependente de regulamentação específica.

Diversamente, não se pode aplicar tal instituto para convalidar atos praticados sem qualquer amparo constitucional, sob pena de violação aos princípios fundamentais do direito tributário.

O princípio da irretroatividade da lei tributária, consagrado no artigo 106 do Código Tributário Nacional, impede que a Emenda Constitucional 87/2015 produza efeitos sobre fatos geradores anteriores à sua vigência.

A aplicação retroativa da norma constitucional para validar cobranças pretéritas configuraria criação de tributo
ex
post facto
, em afronta à segurança jurídica e ao devido processo legal.

O entendimento consolidado desta Corte de Justiça, conforme demonstrado nos precedentes citados na sentença recorrida, reconhece que os tributos instituídos em violação aos princípios constitucionais são passíveis de declaração de nulidade de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Esse posicionamento encontra fundamento no parágrafo único do artigo 3o da Lei n. 6.830/80 e no artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil.

A jurisprudência deste Tribunal tem sido firme no sentido de reconhecer a invalidade de créditos tributários constituídos com base em normas editadas em desconformidade com os comandos constitucionais, especialmente quando se verifica a ausência de competência tributária ou de previsão legal adequada, visando preservar a supremacia da Constituição e a observância dos direitos fundamentais dos contribuintes.

Senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INCAPACIDADE PROCESSUAL DA EMBARGANTE (APELADA). SUCESSÃO EMPRESARIAL COMPROVADA. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. ICMS DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). INCONSTITUCIONALIDADE DO §6o DO ARTIGO 25 DA LEI 7.098/98. DECISÃO VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4623). RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1- Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução fiscal opostos por SLC Participações S.A., determinando a anulação da Certidão de Dívida Ativa no 201268999, ao fundamento de que a cobrança do ICMS-DIFAL estava embasada em dispositivo legal declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 4623. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2- A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a embargante possuía capacidade processual para opor os embargos à execução fiscal; (
ii
) se a sentença violou o princípio da não surpresa ao reconhecer de ofício a inconstitucionalidade do §6o do artigo 25 da Lei 7.098/98; e (
iii
) se a anulação da CDA no 201268999 foi corretamente determinada diante da inexigibilidade do crédito tributário após a decisão do STF. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No que tange à alegada incapacidade processual da embargante, verifica-se que SLC Participações S.A. é sucessora por incorporação da
Evaux
Participações S.A., conforme documentação juntada aos autos. A certidão de baixa de inscrição no CNPJ refere-se à empresa diversa, não à embargante, ora apelada, que permanece regularmente ativa. Assim, estando demonstrada a sucessão empresarial, a embargante detém legitimidade para figurar no polo ativo dos embargos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça: "A sucessora empresarial tem legitimidade para discutir tributos que eram de responsabilidade da sucedida, respondendo pelos encargos e podendo se insurgir contra a exigência fiscal em nome próprio." (STJ,
AgRg
no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
22/06/2020). 4. Dessa forma, a embargante possui legitimidade ativa para propor a ação. Rejeita-se a preliminar arguida pelo apelante. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4623, declarou a inconstitucionalidade do §6o do artigo 25 da Lei 7.098/98, impedindo a cobrança do ICMS-DIFAL sem lei complementar que disciplinasse a matéria. Tal decisão possui efeito vinculante e erga omnes, devendo ser aplicada pelos tribunais em controle difuso de constitucionalidade. 6. O reconhecimento de ofício da inconstitucionalidade pelo magistrado de primeiro grau não configura decisão surpresa, pois a matéria já estava consolidada no STF, sendo de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário (CPC, art. 927, I). (STJ,
AgInt
no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/09/2020). 7. A cobrança do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos nos anos de 2006 e 2007 foi embasada em norma posteriormente declarada inconstitucional, o que implica a inexigibilidade do crédito tributário, visto que a exigência do tributo só se tornou válida após a edição da Lei Complementar no 190/2022, que entrou em vigor 90 dias após sua publicação, conforme determinação do STF no RE 1.287.019 (Tema 1.093). (TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público, julgado em 2024). IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A sucessora empresarial tem legitimidade ativa para ajuizar embargos à execução fiscal referentes a tributos exigidos de sua incorporada, sendo descabida a alegação de incapacidade processual. 2. O magistrado pode reconhecer de ofício a inconstitucionalidade de norma já declarada inconstitucional pelo STF, sem que isso configure violação ao princípio da não surpresa. 3. A exigência do ICMS-DIFAL sobre fatos geradores ocorridos antes da vigência da Lei Complementar no 190/2022 é inconstitucional, conforme decidido pelo STF na ADI 4623. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I; CPC/2015,
arts
. 927, I e 10; CTN, art. 132. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4623; STJ,
AgInt
no REsp 1.812.074/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
24/09/2020; STJ,
AgRg
no REsp 1.240.486/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
DJe
22/06/2020; TJMT, Apelação Cível no 1013035-35.2022.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, julgado em 2024. (N.U 0017539-09.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 26/03/2025)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-DIFAL. CRÉDITOS RELATIVOS AOS EXERCÍCIOS DE 2007 A 2009. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL ESPECÍFICO NO TÍTULO EXECUTIVO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO ICMS 93/2015 ANTES DA EDIÇÃO DA LC 190/2022. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 1093 DO STF. PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E DA LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. NULIDADE DA CDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que declarou a ilegalidade/inconstitucionalidade dos créditos de ICMS Garantido Integral e ICMS-DIFAL nas operações interestaduais realizadas entre 2007 e 2009, extinguindo a execução fiscal sem resolução de mérito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em determinar se o Estado de Mato Grosso pode cobrar o ICMS-DIFAL referente a fatos geradores ocorridos entre 2007 e 2009, com fundamento no Convênio ICMS 93/2015 e legislações estaduais posteriores à Emenda Constitucional no 87/2015. III. Razões de decidir 3. O STF declarou inconstitucionais as cláusulas do Convênio ICMS 93/2015 por ausência de lei complementar regulamentadora da matéria, conforme decidido no Tema 1093 (RE 1287019 e ADI 5469). 4. A modulação dos efeitos da decisão do STF prevê a validade das cobranças apenas a partir de 2022, salvo ações ajuizadas antes do julgamento do tema. 5. No caso, os fatos geradores ocorreram entre 2007 e 2009, período anterior à EC 87/2015 e à legislação estadual invocada, violando os princípios da legalidade e da irretroatividade tributária. 6. A CDA executada carece de fundamento legal específico que respalde o lançamento tributário, o que configura vício insanável, acarretando sua nulidade, nos termos do art. 202 do CTN e do art. 2o, § 5o, da Lei no 6.830/1980. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É nula a Certidão de Dívida Ativa que não apresenta fundamento legal específico referente à cobrança de ICMS-DIFAL em operações interestaduais, quando os fatos geradores ocorreram antes da Emenda Constitucional no 87/2015, em afronta aos princípios da legalidade e da irretroatividade tributária." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I, e § 2o, VII e VIII; CTN,
arts
. 202 e 203; Lei no 6.830/1980, art. 2o, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5469 e RE 1287019 (Tema 1093). (N.U 1007482-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2025,
Publicado
no DJE 18/03/2025)

Outrossim, frisa-se que não prospera a alegação do Estado recorrente de que a posterior edição da Lei Complementar n. 190/2022 e a implementação do Portal DIFAL confeririam legalidade às cobranças pretéritas.

A validade de um ato tributário deve ser aferida com base na legislação vigente à época de sua prática, não podendo ser convalidado por normas posteriores que não possuem eficácia retroativa.

Ademais, mesmo que se admitisse a aplicação da modulação de efeitos aos presentes autos, o que se faz apenas para argumentar, seria necessário verificar se os requisitos específicos estabelecidos pelo STF foram atendidos.

A Corte Suprema ressalvou da modulação “as ações judiciais em curso”, considerando como tais, aquelas ajuizadas até a data do julgamento do paradigma. No caso concreto, embora a Execução Fiscal tenha sido ajuizada em 201
5
, o vício constitucional identificado é anterior e independe da decisão do STF, razão pela qual a modulação não teria aplicabilidade.

A manutenção da cobrança de tributos manifestamente ilegais ofende os princípios da moralidade administrativa e da boa-fé objetiva que devem pautar a atuação da Administração Pública, de modo que o Estado não pode se beneficiar de cobranças realizadas sem amparo legal, ainda que posteriormente venha a existir previsão normativa para situações similares.

Conclui-se, por fim, que a sentença guerreada não merece reforma.

Forte nessas razões
,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025